Tribunal: TJDFT
Processo: 0704439-17.2023.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CONFIGURADO. DOSIMETRIA. RECONHECIMENTO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. CONDENAÇÕES DISTINTAS. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO MAJORITÁRIO. FRAÇÃO DE AUMENTO DE 1/8 PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO. TENTATIVA. INVIABILIDADE. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL PARA O SEMIABERTO. PENA PECUNIÁRIA REDUZIDA.
1. A aplicação do princípio da insignificância só é possível quando presentes os pressupostos: mínima ofensividade da conduta, ausência de periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica, situações não verificadas na situação dos autos. No caso, a reincidência do acusado em crimes contra o patrimônio obsta a aplicação do referido princípio.
2. Conforme a Teoria Objetiva Temperada, adotada pelo artigo 17 do Código Penal, ocorre crime impossível quando há absoluta impropriedade do meio, a qual não se constata pela simples existência de vigilância. Enunciado de Súmula 567/STJ.
3. Quando o réu ostenta mais de uma condenação pretérita definitiva, não hábis in idem ou ilegalidade em considerar algumas a título de mausantecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena, e a outra na segunda fase, para fins de configuração da reincidência.
4. No que diz respeito ao cálculo da pena-base, o Código Penal não impôs o quantum de aumento necessário para cada circunstância judicial sopesada de forma negativa. A jurisprudência dominante sugere a utilização da fração de 1/8 para cada circunstância, ficando o juiz jungido aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos no preceito secundário da infração penal.
5. Conforme a Teoria da Amotio ou Apprehensio Rei, adotada pelos Tribunais Superiores e por este Tribunal, o crime de furto se consuma com a mera inversão da posse do bem subtraído, sendo prescindível que seja mansa e pacífica a detenção da coisa.
6. Ainda que o montante total da pena fixada autorize, em princípio, o regime prisional inicial aberto, a reincidência do acusado justifica o agravamento para o regime semiaberto.
7. Cabível a readequação da pena pecuniária quando o valor arbitrado não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade imposta.
8. Recurso parcialmente provido.